Tribunal: STF
Processo: HC 256284
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 988.599/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de E. P. C. contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Apelação Criminal n. 1501114-95.2020.8.26.0066.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no artigo  217-A, caput, por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, e artigo 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,  regime inicial fechado  e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 27/33).



    Interposto recurso de apelação pela Defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso (fls. 19/23).



    Interposto recurso especial, não foi admitido  em 07/03/2025 (fls. 24 /26) e, em seguida foi interposto agravo em recurso especial (fl. 69).



    Sustenta a Defesa que não há conjunto probatório robusto e harmônico para sustentar a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável.



    Assevera que há  divergência nos depoimentos da vítima e de sua genitora, aduzindo que houve mudança nas versões em diferentes momentos, gerando contradições significativas.



    Entende que deve ser  reconhecida a  incidência do princípio da consunção ao caso em apreço, pois as condutas de ameaça e estupro estavam dentro do mesmo contexto fático (fl. 17). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja absolvido dos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça, com base na insuficiência de provas e na aplicação do princípio da consunção.



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 40/41).



    As informações foram prestadas (fls. 47/62; 68/112).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, por sua denegação (fls. 115/118).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Na espécie, embora a Defesa não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua defesa.



    Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.



    Da sentença pode ser extraído (fl. 31 - grifamos):



    [...] No mesmo sentido, o estudo psicológico realizado pela profissional Lítia Cury Rodrigues Martins, concluiu às fls. 135 alterações substanciais no comportamento da ofendida, a saber: "durante a avaliação psicológica foi possível identificar na psicodinâmica de Bianca reações fóbicas persistentes quando em contato com pessoas do sexo oposto, tendências ao isolamento, acessos de angústias circunstanciais e choros compulsivos ao revivenciar o suposto abuso sexual, problemas de imagem corporal, alterações no comportamento alimentar e dificuldades no campo da sexualidade".



    Em que pese a tese da combativa defesa de insuficiência probatória, depreende-se que os depoimentos prestados pela ofendida e sua genitora, bem como pela delegada de polícia responsável pela condução das investigações, apresentam coerência e clareza acerca do ocorrido, corroborando, assim, a imputação do Ministério Público. Ademais, a alegação de que houve a ocorrência exclusiva de atos libidinosos não altera a imputação do delito do artigo 217-A do Código Penal, pois não há diferenciação, a priori, da prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso.



    Em suma, inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, o pedido acusatório é procedente. [...]



    Consta do voto condutor do acórdão (fls. 20/23 - grifamos):



    [...] Nos termos da denúncia ministerial, verbis:



    “(...) em data e horário não preciso, mas certamente posterior a 05 de outubro de 2019, na Rua Quatro, nº. 188, Centro, no interior da “Loja de Oportunidade”, nesta cidade e comarca de Barretos, E. P. C., qualificado à fl. 10, por pelo menos duas vezes, em continuidade delitiva, praticou ato libidinoso com B. S. da S. T., menor de 14 (catorze) anos de idade (fl. 43).



    Consta ainda que, em data e horário incertos, mas nas condições acima, E. P. C., qualificado à fl. 10, ameaçou B. S. da S. T., menor de 14 (catorze) anos de idade, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.



    Segundo o apurado, em duas ocasiões distintas, o denunciado praticou atos libidinosos contra a vítima e, posteriormente, ameaçou matar seus familiares e a si própria, tudo conforme a ofendida declarou em seu depoimento especial colhido nos termos da Lei nº. 13.431/2017 (fls. 32/34 e mídia de fl. 37).



    Nesse contexto, apurou-se que em um primeiro momento, no interior da loja do denunciado, este abraçou a vítima e acariciou seus seios por cima de seu uniforme escolar.



    Apurou-se ainda que, em outro dia, agindo nas mesmas condições, no interior da sua loja, o acusado se aproximou da ofendida e, em seguida, acariciou sua região genital por cima de suas roupas, momento em que a vítima o empurrou.



    Apurou-se que, logo após esse fato, o denunciado disse que mataria a vítima e seus familiares caso ela contasse para alguém o que fez contra ela (...)” (fls. 58/59).



    Este, pois, é o resumo dos fatos.



    A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), laudo psicológico (fls. 132/136) e a prova oral colhida, lembrando que nem todas as infrações são daquelas que deixam vestígios no corpo da ofendida.



    Esta, ouvida em depoimento especial, assim narrou, verbis: “(...) que estava na loja do investigado quando ele a tocou nas 'partes íntimas' (sic). Relatou que sua genitora era amiga da esposa dele, que veio a falecer, e achava que ele também era amigo, por isso, quando ele lhe pediu um abraço, acabou aceitando abraçá-lo, em uma oportunidade anterior. Mas depois ele lhe tocou no seio, fazendo menção ao uniforme da escola, e, na última oportunidade, estando ela na loja acompanhada pelo irmão e pela avó, ele a tocou nas partes íntimas, por cima da roupa, quando os dois não estavam olhando. Ela disse que quando argumentou que iria contar o ocorrido para a mãe, foi ameaçada por ele, que disse que mataria todos da família. Em sua oitiva, o investigado alegou que a situação ocorreu após ter cortado o crédito da família na loja, pois estariam atrasando as contas, argumento este desconhecido pela menina. Ao ser questionada se a família tinha conta na loja, ela confirmou e disse que elas eram sempre pagas em dia. Por fim, disse que ficou com muito medo depois dos fatos, que pediu para a mãe para mudá-la de escola e mudarem de cidade, mas que depois de um encontro fortuito com o investigado em via pública, não o viram mais" (fls. 32/34) (...)” (fl. 257).



    Perante o Setor Técnico ainda esclareceu, verbis: “(...) aos onze anos de idade, conforme orientação de sua genitora se dirigiu à loja Oportunidade, próximo a sua residência, para comprar um pacote de salgadinhos antes de ir ao colégio. Salienta que, após quatro dias, retornou no mesmo estabelecimento para comprar outro produto, momento em que Ednilson (o proprietário) perguntou-lhe sobre sua família, justificando ser amigo de sua mãe pedindo-lhe "um abraço" (sic). Aduz que assim o fez por não ter percebido "maldade" (sic) em tais atos. Acrescenta que, após uma semana, retornou ao mesmo estabelecimento com intuito em comprar uma "cartolina" (sic) para realizar atividades escolares, instante em o indiciado "me puxou pelos cabelos e me levou para o fundo da loja" (sic). Assevera que foi neste local em que "ele abaixou as calças, colocou o pênis para fora, enfiou o dedo dele na minha vagina, doeu muito e sangrou" (sic). Conta que este ao perceber que a machucou falou "nossa você já ficou mocinha!" (sic). Frisa que tal ato proporcionou-lhe desconfortos até porque "não tinha tido a primeira menstruação ainda" (sic). Destaca que ao sair da loja Ednilson pediu que não contasse o ocorrido para ninguém senão "mataria os cinco da minha casa" (sic). Ressalta que frente à referida ameaça, começou a pesquisar na internet maneiras de "como me matar e quando comecei a me cortar com gilete vinha uma ideia de que seria melhor um morrer do que cinco" (sic). Comenta ter revelado à genitora as supostas violações após "três meses" (sic) do ocorrido. Aduz ter "cortado o cabelo bem curto" (sic) para não mais lembrar do momento em que Edmilson o puxou. Alega que, desde então, "não mais brincou" (sic) com os colegas nas proximidades de sua casa como também tem "evitado" (sic) estar próximo aos colegas e professores do sexo oposto por temer futuras violações. Frisa que como reside perto do indiciado continuamente tem a sensação de que está sendo vigiada por ele" (sic), e que inclusive, quando vão aos cultos religiosos "ele senta atrás de nós" (sic). Assevera ter aderido ao tratamento psicoterapêutico e psiquiátrico medicamentoso com intuito em superar o trauma" (fls. 132/136) (...)” (fls. 257/258).



    Pois bem, acerca da relevância da palavra da vítima, em delitos deste jaez, ela ganha maior contorno pois, em regra, estes são delitos cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais. O julgamento acha-se em termos com o posicionamento do eg. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “(...) A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (...)” (AgRg no AR Esp 2554620/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/06/2024).



    Feito o devido destaque, a genitora da ofendida, em Juízo, declarou que, verbis: “(...) em determinada ocasião, sua filha foi até ao estabelecimento comercial do acusado  no intuito de comprar um salgado. Ao retornar, notou que a filha apresentava um hematoma no braço, mas não disse nada a respeito, mas a partir de então mudou seu comportamento, tendo parado de ir à igreja, comer e conversar. Algum tempo depois, ela contou o que havia acontecido, que o acusado a "violentou dentro da loja", passando a descrever os atos libidinosos consistentes em passar a mão nos seios, nas partes íntimas, além de ter mantido relações sexuais e proferido ameaças de morte. Disse que a filha ficou grávida e acabou por sofrer um aborto decorrente das agressões do réu. Ao final, disse que a filha está muito abalada psicologicamente, tendo, inclusive, tentado tirar a própria vida (mídia de fls. 219) (...)” (fl. 259).



    A Autoridade Policial que presidiu o inquérito policial, em Juízo, afirmou que, apesar de não ter vislumbrado elementos suficientes para indiciar o recorrente, destacou que o depoimento da ofendida se mostrou coeso (fl. 259).



    Interrogado na fase extrajudicial o apelante assim apresentou a sua versão aos fatos, verbis: “(...) que desconhece as acusações feitas pela vítima; tem comércio próximo à casa da vítima há 20 anos; os pais da vítima são clientes do declarante; há algum tempo seus familiares não estavam em dia com as contas da loja, motivo pelo qual o declarante cortou o crédito deles, o que pode ter gerado raiva na vítima e ela saiu com esse assunto; não ameaçou e não abusou sexualmente da vítima. Nunca esteve preso anteriormente, trabalha e aufere renda mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) (fls. 10). Na presença do MM. Juiz, manteve a negativa. Disse que a vítima e seus familiares estão lhe perseguindo por conta da cobrança de dívidas que possuem em sua loja (mídia de fls. 219) (...)” (fl. 259).



    As testemunhas arroladas pela Defesa, por seu turno, apenas fizeram referência ao recorrente, nada conhecendo sobre os fatos objeto de apuração nestes autos. Destarte, não há elementos que justifiquem a reforma da respeitável sentença penal condenatória, eis que aquilo que foi coligido ao longo da instrução são suficientes para imputar a prática da infração ao ora recorrente.



    Conforme destacado pelo Dr. Procurador de Justiça, verbis: “(...) É compreensível que uma adolescente tenha dificuldades em relatar detalhadamente as circunstâncias fáticas do crime em razão da sua tenra idade. A Autoridade Policial consignou no Relatório de Depoimento Especial que a vítima se apresentou com timidez, “falava bem, mas não com muita desenvoltura, demonstrando certa infantilidade”. Apesar dessas observações, a Delegada de Polícia Denise Vichiato Polizello, atestou em juízo a coesão dos depoimentos da vítima.



    Natural que após anos de desenvolvimento pessoal e tratamento psicoterapêutico, a vítima consiga relatar com maior confiança detalhes sobre os abusos sofridos (...)” (fl. 350).



    Nem nos é dado olvidar o contido no estudo psicológico a que a vítima foi submetida, cuja trecho transcrevo, verbis: “(...) foi possível identificar na psicodinâmica de Bianca reações fóbicas persistentes quando em contato com pessoas do sexo oposto, tendências ao isolamento, acessos de angústias circunstanciais e choros compulsivos ao revivenciar o suposto abuso sexual, problemas de imagem corporal, alterações no comportamento alimentar e dificuldades no campo da sexualidade. (...) Ressalta-se que foi possível identificar no decurso do presente estudo indicadores emocionais e comportamentais comuns em pessoas que vivenciaram situações traumáticas de cunho sexual (...)” (fl. 135).



    Ainda que se cogitasse acerca ausência de conjunção carnal, tal argumento não prosperaria. Isso porque, a teor da própria jurisprudência da eg. Corte Superior, é firme a inteligência no sentido de que, verbis: “(...) Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie (...)” (AgRg no HC n. 682905/SP, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 28/10/2022).



    Nem há suscitar a possibilidade de eventual desclassificação da conduta, pois, nos termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, foi editado o Tema Repetitivo 1121, verbis, óbice àquela postulação: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.



    Incabível a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de ameaça, na medida em que este não constitui meio necessário para a prática do delito de estupro de vulnerável. A ameaça, consoante prova oral, fora proferida como forma de assegurar a impunidade do crime antecedente estupro de vulnerável colocando temor na vítima em contar o quanto vivenciado a outras pessoas, em especial seus familiares. Verifica-se, portanto, a responsabilidade do sentenciado em relação aos fatos praticados, sendo de rigor a manutenção da procedência da ação penal.



    Não houve irresignação em relação aos critérios adotados na dosimetria da pena, que se mostrou adequadamente estabelecida, inexistindo circunstância que implique em atuação de ofício desta Turma julgadora. E ao réu foi concedido o direito de apelar em liberdade. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem, se o caso, para oportuna execução.



    Ante o exposto, nos termos do voto, proponho que seja negado provimento ao recurso.



    Como visto, as instâncias ordinárias, a partir de arcabouço probatório produzido durante a instrução processual penal, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, entenderam fundamentadamente pela condenação do paciente como incurso no artigo 217-A, caput, por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, e artigo 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal.



    Rever a condenação com fins de absolvição, afastando a idoneidade do depoimento especial da vítima e das testemunhas, assim como as demais razões de convencimento sobre a materialidade e a autoria, demandariam profunda imersão nos fatos e provas, incompatível com o rito célere do habeas corpus.



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 5 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de EDNILSON PAULO CAMPOS, para que seja o paciente absolvido do crime de estupro de vulnerável, ante a insuficiência de conjunto probatório, bem como sua absolvição do crime de ameaça ante o princípio da consunção.



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional (doc. 1, pp. 16-17).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator